Tribunal: TJDFT
Processo: 0703704-09.2022.8.07.0011
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-24
Data de publicação: 2024-08-16

Ementa:
DIREITO CIVIL. RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL POST MORTEM. DATA DE INÍCIO. PROVAS. BEM COMUM. INEXISTÊNCIA.
1. O artigo 1.723 do Código Civil define a união estável como entidade familiar configurada na convivência pública, contínua, duradoura e estabelecida com o objetivo de constituição de família. Cuida-se, portanto, de relacionamento afetivo-amoroso duradouro e público entre pessoas em que seja evidenciado o ânimo de constituição de família.
2. A teor do disposto no art. 1.658 do Código Civil, no regime da comunhão parcial de bens adotado pelas partes, comunicam-se os bens que sobrevierem ao casal, na constância do casamento/união estável.
3. A prova constante nos autos revela que o imóvel vindicado foi adquirido pelo falecido em data anterior ao estabelecimento da união estável. Trata-se, portanto, de bem particular.
4. Deu-se parcial provimento ao recurso.